Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-72.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009166-72.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE LOPES - CPF: 570.349.741-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL ALVES DA SILVA - CPF: 017.860.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON CESAR GERALDES DE FREITAS - CPF: 901.230.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCEDES GARCIA RIBEIRO - CPF: 570.349.401-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal leve qualificada por violência doméstica e de gênero. Palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Contradições periféricas. Ocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, cumulada com o § 13 do art. 129 do CP. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 129, § 13, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando que o relato da vítima seria contraditório e comprometido quanto à data e horário dos fatos. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por configurar
bis in idem
.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, mesmo havendo divergências periféricas nos depoimentos quanto à data e horário dos fatos; e (ii) saber se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com a qualificadora do art. 129, § 13, do CP, configura
bis in idem
, quando valorizados na mesma circunstância fática.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por exame de corpo de delito e demais elementos de prova, ainda que haja divergências periféricas quanto a data e horário dos fatos.

5.
O laudo pericial confirmou as lesões condizentes com o relato da vítima, corroborando a materialidade e a autoria do delito.

6. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e da qualificadora do art. 129, § 13, do CP configura
bis in idem
, pois ambas as previsões legais valorizam a mesma circunstância fática – violência doméstica contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e redimensionar a pena definitiva para 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com manutenção dos demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, mesmo que haja pequenas divergências periféricas quanto à data e horário dos fatos. 2. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, cumulada com a qualificadora do art. 129, § 13, do CP, configura
bis in idem
, quando valorizada a mesma circunstância fática.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, “f”, e 129, § 13; Lei n.o 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.062.420/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/12/2023; TJMT, N.U. 1002192-76.2024.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 18/03/2025; TJMT, N.U. 1017022-13.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 29/04/2025; TJMT, N.U. 1008115-55.2024.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 09/04/2025; TJMT, N.U. 1013005-60.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Lopes
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas penas do artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
sendo-lhe aplicada a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos (
Sursis
- art. 77, do CP)
(Id. 278159766).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
do réu por insuficiência de provas, alegando que a versão acusatória se baseia exclusivamente na
“confusa palavra da vítima”,
havendo contradições entre seus depoimentos na fase policial e judicial quanto à data e horário dos fatos, o que comprometeria a validade do laudo pericial. Subsidiariamente, requer o
decote
da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por configurar
bis in idem
com a qualificadora do § 13 do art. 129 do Código Penal (Id. 278159775).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a harmonia dos relatos da vítima em ambas as fases e a inexistência de
bis in idem
na aplicação da agravante (Id. 278159777).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pela Dra.
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, reafirmando a suficiência do conjunto probatório e a ausência de
bis in idem
, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Síntese ministerial:
Crimes de lesão corporal. Irresignação defensiva. Pleito:
1. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade.
Materialidade e autoria delitivas cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório consistente em exame de corpo de delito e depoimentos coerentes da vítima. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em análise. Além disso, pequenas divergências em detalhes periféricos, como ocorre no presente caso, não comprometem a credibilidade do relato como um todo.
2. Da dosimetria: do pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, 'f', do CP. Impossibilidade.
Objeto jurídico diverso. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1.197), firmou tese no sentido de que: “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.”.
O parecer é pelo desprovimento do recurso
.
(Id. 286041871)

É o relatório.

Em pauta.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
José Lopes
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, nos seguintes termos:

“(...)

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 10 horas, na residência localizada na Rua Salamanca, no 380, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Jose Lopes
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Mercedes Garcia Ribeiro, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 96467415), condutas perpetradas contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticadas mediante violência doméstica e familiar.

(...)

Ressai que, em seguida, o denunciado investiu contra a vítima, agredindo-a fisicamente, tendo desferido socos em seu queixo, pescoço e cabeça, além de chutar suas costelas, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 96467415).

Acionada a Polícia Militar, efetivou-se a prisão em flagrante do denunciado.

Realizou-se laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões, restando constatados vestígios das lesões descritas (ID. 96467415).

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA JOSE LOPES
, acima qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 129, § 13o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
, protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas/informantes abaixo arroladas. (...)”
(Id. 278159680,
sic
).

Após instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 129, § 13, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
sendo-lhe aplicada a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos (
Sursis
- art. 77, do CP)
(Id. 278159766).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso visando a absolvição do apelante, discorrendo que a versão acusatória estaria baseada exclusivamente na
“confusa palavra da vítima”
, havendo contradições entre seus depoimentos prestados nas fases policial e judicial. Sustenta ainda que as discrepâncias quanto ao dia e horário dos fatos comprometeram a validade do laudo pericial.

Contudo, ao analisar o conjunto probatório, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar. Explico.

A
materialidade
delitiva encontra-se plenamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito

n. 75.3.2022.15008 (Id. 278159650), pelo boletim de ocorrência n. 2022.260981 (Id. 278159651), e pelas demais peças constantes do inquérito policial,

destacando-se o laudo pericial n. 400.1.02.2022.025480-01 (Id. 278159679), que atestou a ocorrência inequívoca de lesões corporais concretas, detalhadamente descritas nos seguintes termos:

“(...)

- Hematoma na região mentoniana, medindo 3cm x 1,5 cm;

- Hematoma na região mentoniana, medindo 2cm x 1cm;

- Hematoma na região torácica esquerda e hipocôndrio esquerdo, medindo 4cm x 2cm e o outro 2,5cm x 1,5cm;

- Hematoma abaixo da mandíbula, medindo 1,5cm x 1,5cm;

- Equimose abaixo da mandíbula, medindo 6cm x 3,5cm;

(...)”
(Id. 278159679 – pág. 3/4)

Quanto à
autoria
delitiva, os elementos de prova são igualmente contundentes.

A vítima
M. G. R.
,
tanto na fase policial quanto em juízo, relatou que o apelante, ao chegar em casa embriagado, a agrediu com socos no queixo, olho e chutes nas costelas, causando-lhe lesões (Id. 278159655 – pág. 5 e Id. 278159754).

Nesse sentido, transcrevo trechos do relato:

“(...) Sim, ele me agrediu sim (...) ele chegou bêbado, que ele bebe muito, (...) aí chegou, brigando lá, jogando as panela para o chão, ai fui falar com ele e ele me agrediu. (...) Me bateu, me chutou, me machucou muito assim o queixo (...) foi com as mãos (...) o queixo, o olho e chute, que ele me derrubou né, chutou assim na costela, machucou (...)”
(Id. 278159755).

O apelante, por sua vez, negou a prática do crime perante a autoridade policial, não tendo sido ouvido em juízo devido à decretação de sua revelia (Id. 278159759).

No tocante às supostas
contradições
apontadas pela defesa, observo que se referem a elementos periféricos da narrativa, especificamente quanto à data e horário dos fatos. Vejamos.

Na fase policial, a vítima relatou que os fatos ocorreram no dia
21.9.2022
, por volta das
10 horas
.

Em juízo, esclareceu que as agressões ocorreram na noite anterior (
20.9.2022
), por volta das
23 horas
, tendo sua filha acionado a polícia somente na manhã seguinte, quando chegou à sua residência e constatou os ferimentos.

Tais divergências não comprometem o núcleo essencial da narrativa acusatória, que se manteve coerente em ambas as fases processuais.

É compreensível, aliás, que em delitos dessa natureza, as vítimas frequentemente apresentem pequenas discrepâncias em detalhes periféricos, seja pelo abalo emocional decorrente da violência doméstica, seja pelo lapso temporal entre os fatos e os depoimentos prestados, considerando que, na fase policial, a vítima foi ouvida em 21.9.2022 (Id. 278159655 – pág. 5), enquanto, em juízo, prestou depoimento em 6.11.2024 (Id. 278159754), ou seja, após quase dois anos, sendo natural a existência de oscilações nos detalhes que, ao contrário do que alega a defesa, não são aptas a absolver o réu.

Nesse ponto, inclusive, o Ministério Público, atento à retificação temporal feita pela vítima em juízo,
promoveu oralmente o aditamento da denúncia
,
ajustando a descrição fática
,
especificamente quanto ao
dia e horário das agressões
,
do dia 21.92022, as 10h,
para o dia 20.9.2022, as 23h

(Id. 278159754 e Id. 278159761).

Importa ressaltar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência é pacífica em atribuir especial valor probatório à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

No caso em análise,
a vítima descreveu com riqueza de detalhes as agressões sofridas, sendo seu relato confirmado pelo laudo pericial.
Isso se justifica pelo fato de tais delitos, via de regra, ocorrerem em ambiente de clandestinidade, sem a presença de testemunhas, conforme destacado pela própria vítima ao afirmar que se encontrava sozinha com o réu no momento dos fatos.

Diante de todo o exposto,
não
há que se falar em divergência nas declarações da vítima capaz de infirmar a prova da autoria e da materialidade, o que fragiliza de forma contundente as alegações exculpatórias, sobretudo diante da inércia da defesa, que, em desatenção ao art. 156 do CPP, deixou de produzir qualquer prova apta a respaldar suas teses.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos
. (...)”
(N.U 1008115-55.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025) (grifei).

“(...)
A materialidade e autoria dos crimes restaram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima, que assume especial relevância em delitos perpetrados na esfera doméstica, mormente quando harmônica e corroborada pelos demais elementos de prova coligidos nos autos
.

As circunstâncias fáticas descritas pela ofendida, que narrou detalhadamente os episódios de ameaças, perseguição e violência psicológica praticados pelo ex-companheiro após o fim do relacionamento, encontram amparo no contexto probatório, especialmente no laudo pericial psicológico e na confissão parcial do acusado.

Ausentes quaisquer elementos hábeis a infirmar a credibilidade do relato prestado pela vítima ou indicar a ocorrência de eventual falsa imputação dos fatos delitivos ao recorrente
.

Mantida a condenação por descumprimento de medidas protetivas, perseguição e violência psicológica contra a mulher, diante da robusta prova da materialidade e autoria delitivas
. (...)”
(N.U 1013005-60.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025) (grifos meus).

Assim, considerando que o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar que o apelante praticou o crime como descrito na denúncia, não há que se falar em absolvição.

Todavia, no tocante ao pedido subsidiário, entendo que assiste razão à defesa.

O Magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena, fixou a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão) e, na segunda fase, aplicou a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, elevando a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão. Confira-se:

“(...)

III. Dosimetria da pena.

A pena prevista ao delito é detenção de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, conforme o preceito secundário do artigo 129, §13, do Código Penal,
com as implicações da Lei Federal n. 11.340/03
. (
Redação dada pela Lei n.14.188/21
).

Quanto à primeira fase
, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a)
culpabilidade do réu
- como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

b)
antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o réu não possui antecedentes que o desabonam
;

c)
conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).
Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

d)
personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).
Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

e)
motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).
São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

f)
circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

g)
o comportamento da vítima
–
não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

h)
as consequências do crime
-
foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido
;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base
no mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano de reclusão
.

Quanto à segunda fase
, observo a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Assim, aliado à inexistência de outras agravantes ou atenuantes,
agravo a pena intermediária
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual
fixo a pena definitiva
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

(...)”
(Id. 278159765,
sic
)

À vista disso, a questão posta em exame consiste em saber se a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal pode ser aplicada, na segunda fase da dosimetria, quando o delito já foi qualificado pelo § 13 do art. 129 do mesmo
códex
.

Previamente, com o fito de melhor compreensão, destaco as seguintes características constantes no caderno processual:

“(...) Consta no incluso caderno informativo que,
no dia 21 de setembro de 2022
, por volta das 10 horas, na residência localizada na Rua Salamanca, no 380, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Jose Lopes
,
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física
de Mercedes Garcia Ribeiro,
sua convivente
,
causando-lhe as lesões corporais de natureza leve
,
descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 96467415),
condutas perpetradas contra mulher,
por razões da condição do sexo feminino
,
eis que praticadas mediante violência doméstica e familiar
.
(...)”
(Denúncia, Id. 278159680 - pág. 1, destaquei)

“(...) Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA

JOSE

LOPES
, acima qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 129, § 13o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
, protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas/informantes abaixo arroladas. (...)”
(Denúncia, Id. 278159680 - pág. 2, grifei)

“(...) I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, não verificando qualquer das causas previstas no art. 395 do mesmo código processual,
RECEBO A DENÚNCIA
, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal c/c art. 397 da CNGC/MT, dando o acusado
JOSÉ LOPES,
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do
artigo 129, § 13o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
. (...)”
(Decisão, Id. 278159682 - pág. 1,
sic
)

“(...) Como é cedido, o delito de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino encontra-se previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, o qual possui a seguinte redação na data dos fatos (
Redação dada pela Lei n. 11.340/06 e pela Lei n.14.188/21
): (...)”
(Sentença, Id. 278159766 - pág. 3,
sic
)

“(...) Pelo exposto,
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal e, em consequência,
condeno
o réu
José Lopes
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/03. (...)”
(Sentença, Id. 278159766 - pág. 5,
sic
)

Como se observa, o Ministério Público descreveu a conduta praticada
em contexto de violência doméstica e familiar
, enquadrando-a no art. 129, § 13, do CP (incluído pela Lei n. 14.188/21,
vigente à época dos fatos, a qual previu pena de reclusão de 1 a 4 anos.
). O Juízo singular confirmou essa tipificação tanto ao receber a denúncia quanto ao proferir a sentença condenatória, expressamente declarando que a lesão corporal ocorreu
“
por razões da condição do sexo feminino, com as implicações da Lei Maria da Penha
”.

Diante deste cenário, cumpre-me destacar que o
caput
do art. 61 impõe cláusula de subsidiariedade ao determinar que as agravantes somente incidem “quando
não
constituem ou qualificam o crime”. Veja-se:

“
Art. 61.
São circunstâncias que sempre agravam a pena,

quando não constituem ou qualificam o crime
:

(...)”

Examinando o ponto, observo que o § 13 do art. 129, vigente à época dos fatos, qualifica a lesão corporal
quando praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
,
remetendo expressamente ao § 2o-A do art. 121
(incluída pela Lei n. 13.104/15, vigente à época dos fatos),
que define como razões de gênero a violência doméstica ou familiar, bem como o menosprezo ou discriminação à condição de mulher
. Veja-se:

“
Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 13.
Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código
:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).”

“
Art. 121.
Matar alguém:

(...)

§ 2o-A
Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve
:

I -
violência doméstica e familiar
;

II -
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
.

(...)”

A mesma circunstância, com idêntico recorte fático, é descrita na parte final da agravante do art. 61, II, “f”, que trata do crime cometido “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”. Assim,
a violência de gênero constitui
elemento central
tanto da
qualificadora
aplicada quanto da
agravante
posteriormente reconhecida.

“
Art. 61.
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
;

(...)”

Portanto, se a
elementar

de gênero

já integra o tipo qualificado

do § 13 do art. 129
, a repetição da mesma circunstância como agravante traduz
dupla valoração
em violação ao princípio do
non bis in idem
, vez que, tanto a qualificadora (§ 13) quanto a agravante (“f”) baseiam-se na violência de gênero. Ou seja, um único fato gerou dois incrementos punitivos sucessivos, tornando a agravante subsidiária e, portanto, inaplicável no caso em questão.

É certo que o STJ, no julgamento do Tema 1.197 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:
“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”
. Entretanto, em observância ao seu inteiro teor, a questão se refere a hipótese distinta do caso dos autos, pois não teve como paradigma o crime previsto no § 13 do art. 129 do CP (lesão corporal
praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino)
,
mas sim o do § 9o do mesmo diploma legal
(lesão corporal praticada no âmbito de relação de convivência, doméstica, de coabitação ou de hospitalidade,
independentemente do gênero da vítima
), condição que justificaria a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP.

Para corroborar com o entendimento, trago enxertos do AgRg no REsp n. 2.062.420/MS:

“(...)

Com efeito, conforme já ressaltado, o Tribunal de origem decidiu em contrariedade à orientação jurisprudencial desta Corte Superior.

Isso porque a figura qualificada (§ 9o) ou a causa de aumento (§ 10o) e a agravante genérica não possuem o mesmo âmbito de incidência, não redundando, pois, em uma dupla punição pelo mesmo fato.
A causa de aumento do § 10o do art. 129 do CP pune mais gravemente o agente que pratica a lesão corporal utilizando-se das relações familiares ou domésticas, circunstância que torna a vítima mais vulnerável ao seu agressor e também eleva as chances de impunidade do agente
.
Nessa hipótese, a vítima pode ser tanto homem quanto mulher, já que a ação não é movida pelo gênero do ofendido
. Assim, neste caso, há uma maior reprimenda em razão da violência doméstica
.

De outro lado,
a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP visa punir o agente, neste caso específico, que pratica
crime contra a mulher em razão de seu gênero, cometido ou não no ambiente familiar ou doméstico
.
Destarte, nesta alínea,
prevê-se um agravamento da penalidade
em razão da violência de gênero
.

Ou seja, a aplicação conjunta da agravante e da causa de aumento, in casu, pune o agressor pela violência doméstica contra a mulher.
Tanto não há bis in idem, nesta hipótese,
que o legislador inseriu novo parágrafo no art. 129 do CP (§ 13o), para punir com maior severidade exatamente a lesão corporal praticada contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, a denotar que o § 9o não abordava essa circunstância específica
.

Não se olvida, contudo, que é possível cogitar-se da ocorrência de bis in idem em determinadas hipóteses de aplicação conjunta dos dois dispositivos em comento, como, por exemplo, quando se está diante apenas da circunstância de o crime ter sido cometido com prevalecimento das "relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade".

No caso dos autos, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal e o sentenciante expressamente consignado a violência de gênero contra a mulher, motivo que justificaria a agravante, evidente inexistir bis in idem.

(...)”
(AgRg no REsp n. 2.062.420/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023) (grifos meus)

Assim, a decisão agravada reformou o acórdão recorrido para afastar a ocorrência de
bis in idem
pela adoção da Lei n. 11.340/2006 e da agravante do art. 61, II, "f", do CP (incluída pela Lei n. 11.340/06), para o delito de lesão corporal,
porquanto
o referido diploma legal visou recrudescer as sanções cometidas no contexto da violência doméstica contra a mulher.

De mais a mais, trago a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual:

“(...) 4.
A “utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal configura ‘bis in idem’ com as penas do artigo 129, § 13o, do Código Penal,
quando este delito qualificado decorre da violência doméstica e familiar
” (...)”
(N.U 1002192-76.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei)

“(...) 2.
Configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, ‘f’, e da qualificadora do art. 129, § 13, do CP,
quando ambas se fundamentam na mesma circunstância de violência doméstica e de gênero

(...)”
(N.U 1017022-13.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

Desse modo, o d. Magistrado, ao aplicar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP em uma condenação pelo crime do art. 129, § 13, do CP, utilizando como fundamento tanto para qualificar quanto para agravar a pena a circunstância de violência doméstica e de gênero, ocorreu em
bis in idem,
motivo pelo qual
acolho o pedido subsidiário
da defesa
para afastar a agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Passo, então, ao redimensionamento da pena
.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, conforme fixado na sentença, ou seja, em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, afasto a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, conforme fundamentação supra, permanecendo a pena intermediária em 1 ano de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 ano de reclusão.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, bem como o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, ante o preenchimento dos requisitos legais e a adequação da medida ao caso concreto.

Diante do exposto e em
consonância parcial
do parecer ministerial,
conheço
do recurso e dou-lhe
parcial provimento
tão somente para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, reduzindo a pena definitiva para 1 ano de reclusão, ocasião em que mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025